Tribunal: TJBA
Processo: 8047247-49.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8047247-49.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE ALAGOINHAS Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS COMARCA DE ALAGOINHA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONEXÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E AÇÃO REVISIONAL FUNDADAS NO MESMO CONTRATO. CAUSAS DE PEDIR DISTINTAS. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DISTRIBUIÇÃO ORIGINAL. CONFLITO PROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Conflito Negativo de Competência suscitado entre Juízos da 1ª e 2ª Varas dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Alagoinhas, nos autos de Ação de Busca e Apreensão ajuizada com base em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária. O Juízo da 2ª Vara reconheceu conexão com Ação Revisional anterior e declinou da competência. O Juízo da 1ª Vara rejeitou a conexão e suscitou o conflito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há conexão entre a Ação de Busca e Apreensão e a Ação Revisional de Contrato, fundadas no mesmo contrato de financiamento; (ii) a existência dessa conexão justificaria a reunião dos feitos perante o juízo considerado prevento. III. Razões de decidir 3. A conexão exige identidade entre pedido ou causa de pedir (CPC, art. 55), o que não se verifica, pois as ações possuem objetos distintos: a busca e apreensão visa à consolidação da posse do bem pela mora do devedor, enquanto a revisional questiona cláusulas contratuais. 4. A mera origem comum das demandas não caracteriza conexão, dado que a causa de pedir próxima é diversa. 5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido da inexistência de conexão entre essas ações, admitindo o seu processamento por juízos distintos. 6. O risco de decisões conflitantes pode ser evitado mediante suspensão da ação de busca e apreensão por prejudicialidade externa (CPC, art. 313, V, “a”), não se justificando a alteração da competência firmada por distribuição. IV. Dispositivo e tese 7. Conflito julgado procedente. Declarado competente o Juízo de Direito da 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Alagoinhas para processar e julgar a Ação de Busca e Apreensão nº 0004822-93.2009.8.05.0004. Tese de julgamento: 1. Não há conexão entre ação de busca e apreensão e ação revisional fundadas no mesmo contrato de financiamento quando possuem causas de pedir e pedidos distintos. 2. A identidade da relação jurídica subjacente não é suficiente para alterar a competência firmada pela livre distribuição. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, 313, V, “a”, e 953, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.744.777/GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 20.09.2021, DJe 23.09.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8047247-49.2025.8.05.0000, sendo Suscitante o Juízo da 1ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Alagoinha e Suscitado o Juízo da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Alagoinha, acordam os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar procedente o conflito. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Relator